Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-70.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800243-70.2021.8.14.0013

APELANTE: IGOR RENNAN OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800243-70.2021.8.14.0013.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE:
IGOR RENNAN OLIVEIRA COSTA.

ADVOGADO:
JIVANILDO CASTRO DA CRUZ - OAB/PA.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

_________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 150, § 1º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 41 DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA 536 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP), no âmbito de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a preliminar de nulidade por não oferecimento do benefício da Lei 9.099/95; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação, ponderando o valor da palavra da vítima; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e a (im)possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de Nulidade:
A preliminar não merece acolhimento. O art. 41 da Lei nº 11.340/2006 veda expressamente a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. O entendimento está consolidado na
Súmula 536 do STJ
. O fato de não haver coabitação à época não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, que abrange relações íntimas de afeto passadas (art. 5º, III).

5.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme e coerente, como no presente caso. O depoimento da ofendida, corroborado pelo testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência e pelas circunstâncias fáticas (invasão noturna, dano ao imóvel e resistência à abordagem), é suficiente para demonstrar a entrada clandestina e não autorizada no domicílio, caracterizando o tipo penal do art. 150 do CP.

6.
Dosimetria e Substituição da Pena:
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando as circunstâncias do crime. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme a
Súmula 588 do STJ
, que veda tal benefício nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, o que abrange a violência psicológica e a intimidação inerentes ao contexto dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 93, IX; Código Penal, art. 59 e art. 150, § 1º; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 563; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III, e art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 536; STJ - Súmula 588; STJ - AgRg no AREsp 2.034.462/SP; STJ - AgRg no AREsp 2.090.018/SP; TJ-SP - Apelação Criminal 1500039-53.2022.8.26.0453.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
IGOR RENNAN OLIVEIRA COSTA
, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à sanção de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A defesa, em suas razões recursais, alegou, em síntese: a) Preliminarmente, a nulidade do processo pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), argumentando que o caso não se enquadra como violência de gênero; b) No mérito, a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou apenas em elementos do inquérito e que não houve dolo; c) Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 18421367).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade dos atos processuais e a robustez das provas para a condenação (ID 18421371).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar (ID 18697502).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

A defesa alega, em preliminar, a nulidade do feito, pois não teria sido ofertada a suspensão condicional do processo, benefício que entende cabível por não se tratar de violência de gênero, ante a ausência de coabitação ou dependência financeira entre o réu e a vítima.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É entendimento pacífico e sumulado em nossos Tribunais Superiores que os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, incluindo a suspensão condicional do processo, são inaplicáveis aos crimes e contravenções penais praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tal vedação decorre do art. 41 da Lei nº 11.340/2006, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 19).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação na
Súmula 536
, que dispõe:

Súmula 536, STJ:
"A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha."

Ademais, a alegação de que a ausência de coabitação descaracterizaria a violência de gênero é equivocada. O art. 5º, III, da Lei Maria da Penha é claro ao definir como violência doméstica e familiar aquela ocorrida "em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou
tenha convivido
com a ofendida,
independentemente de coabitação
". O caso dos autos trata exatamente do inconformismo do apelante com o fim de um relacionamento afetivo, o que atrai, sem qualquer dúvida, a incidência do microssistema protetivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

3 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e ausência de dolo, e, subsidiariamente, a revisão da pena.

As teses não merecem acolhida.

3.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas e Ausência de Dolo

A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio qualificada restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em provas do inquérito, o que não é verdade. Os elementos informativos colhidos na fase policial foram integralmente corroborados pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso em tela, o depoimento judicial da ofendida,
Sra. CASSIANE MESQUITA DA SILVA
, foi firme, detalhado e coerente, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos. Ela relatou que:

...estava em sua residência, de madrugada, quando o acusado passou a tentar contato por meio de diversas chamadas telefônicas, as quais a depoente se recusou a atender, pois não mantinha mais relacionamento com o réu à época. Contudo, em razão das tentativas frustradas de contato telefônico, o acusado
invadiu o terreno de sua residência
e, com estado psicológico alterado, passou a chamar pela ofendida nominalmente, tendo esta se mantido em silêncio enquanto tentava acionar a Polícia. O réu chegou a
quebrar um balancim
, mas os policiais chegaram ao local e contiveram o acusado...

O relato da vítima não está isolado nos autos. Pelo contrário, foi diretamente corroborado pelo depoimento, também em juízo, do policial militar
HUGO LEONARDO GUIMARÃES DOS SANTOS
, que atendeu à ocorrência. A testemunha afirmou que:

...sua equipe foi acionada com a comunicação da conduta do réu, tendo então sua guarnição se deslocado ao endereço indicado, momento em que se depararam com o acusado
visivelmente embriagado
, tendo este, inclusive,
quebrado um balancim
, bem como foi
necessária a aplicação de força para conter o réu
, posto que se mostrou bastante resistente ao cumprimento das ordens policiais.

Como se vê, a prova judicializada é robusta. O depoimento do agente público, que não possui qualquer interesse pessoal na causa, confere total credibilidade à narrativa da vítima, confirmando tanto a invasão quanto o estado de exaltação e a resistência do apelante.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao validar condenações baseadas em provas como as dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
(...) a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) – destaquei.

Quanto à tese de ausência de dolo, esta também não se sustenta. O dolo do crime de violação de domicílio é a vontade livre e consciente de ingressar ou permanecer em casa alheia contra a vontade de quem de direito. A conduta do apelante — que, após ter suas ligações ignoradas, se dirige à casa da ex-companheira durante a madrugada, invade o terreno e danifica o imóvel na tentativa de adentrá-lo — demonstra, de forma inequívoca, a intenção de violar o domicílio.

A jurisprudência mais recente corrobora esse entendimento, inclusive em situações análogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. (...) 3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.
(...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2090018 SP 2022/0077317-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. (...) ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. (...) 4. Apelante que ingressou, astuciosamente, na residência da vítima, contra a sua vontade, chutando o portão. Caracterizado, assim, o delito de violação de domicílio.
(...) 6. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500039-53.2022.8.26.0453 Pirajuí, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2024) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é mais que suficiente para a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.2. Da Dosimetria da Pena e do Pedido de Substituição

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena. Contudo, o cálculo realizado pelo juízo
a quo
observou o sistema trifásico (art. 68 do CP) e se mostra justo e fundamentado.

3.2.1. Primeira Fase: Fixação da Pena-Base

Na primeira fase, o magistrado analisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A pena para o crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP) é de 6 meses a 2 anos de detenção. O juiz sentenciante fixou a pena-base em
01 (um) ano de detenção
, ou seja, acima do mínimo legal.

A exasperação se justifica não pela qualificadora do repouso noturno — o que configuraria
bis in idem
—, mas por outras
circunstâncias concretas do crime
que desbordam do tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta. A invasão foi acompanhada de
dano ao patrimônio da vítima
(a quebra do "balancim") e ocorreu em um claro
contexto de intimidação e violência psicológica
contra a ex-companheira, que, amedrontada, precisou se esconder e acionar a força policial.

O estado de exaltação e agressividade do réu, que se encontrava "visivelmente embriagado" e resistiu à abordagem policial, demonstra a intensidade do dolo e a gravidade concreta da ação, justificando plenamente a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. O
quantum
de 1 ano mostra-se, portanto, razoável e proporcional.

3.2.2. Segunda Fase: Análise de Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, não foram aplicadas circunstâncias agravantes ou atenuantes que alterassem a pena. Embora presente a
agravante
do art. 61, II, 'f', do CP (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), também se verifica a
atenuante
da confissão (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que parcial, pois o réu admitiu em sede policial "ter quebrado o Balancim do imóvel" (ID 14573332, fl. 09).

É prática jurisprudencial consolidada, inclusive no STJ, a
compensação
da agravante de violência doméstica com a atenuante da confissão. Assim, a manutenção da pena em 01 (um) ano nesta fase está correta, pois os efeitos da agravante e da atenuante se anularam.

3.2.3. Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Na terceira e última fase, não foram identificadas causas de aumento (majorantes) ou de diminuição (minorantes) aplicáveis ao caso.

Dessa forma, a pena intermediária de 01 (um) ano de detenção tornou-se definitiva, não havendo qualquer reparo a ser feito no cálculo.

3.2.4. Do Pedido de Substituição da Pena

Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice intransponível na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na
Súmula 588
:

Súmula 588, STJ:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Embora a violação de domicílio seja um crime que, isoladamente, pode não envolver violência física, o contexto em que foi praticado — com intimidação, dano e violência psicológica contra a mulher por inconformismo com o término da relação — atrai a incidência da referida súmula, tornando inviável a concessão do benefício.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe total provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025